Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-39.2022.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001104-39.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE WILLIAN CONCEICAO BARBOSA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de José Willian Conceição Barbosa contra Sentença de pronúncia que o submeteu ao Tribunal do Júri pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). 2. O Acusado, no Município de Serrinha/BA, em via pública, após discussão prévia com a vítima Flávio de Almeida Rocha, desferiu múltiplos golpes de faca tipo “peixeira” na região abdominal do ofendido, que veio a óbito no local. O Réu confessou a autoria na fase policial, alegando ter agido em legítima defesa. 3. A Defesa requer, em sede principal, a absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia ante a ausência de prova da materialidade do crime de homicídio, em razão da falta de conclusão do laudo de exame de necrópsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios demonstram, de forma incontestável, a ocorrência de legítima defesa a ponto de ensejar a absolvição sumária; e (ii) estabelecer se a ausência do laudo de necrópsia impede a comprovação da materialidade e determina a impronúncia do Acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação. Exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, regendo-se pelo princípio do in dubio pro societate (CPP, arts. 413 e 414). 6. A tese de legítima defesa não se mostra incontestável nos autos. Há elementos que a infirmam: o lapso temporal de aproximadamente vinte minutos entre a primeira discussão e os fatos, período no qual o Acusado se armou com a arma branca, instrumento do crime; e a desproporcionalidade da repulsa, consistente em múltiplos golpes em região vital de vítima que havia acabado de cair da motocicleta, o que afasta a moderação exigida pelo art. 25, do CP. 7. Em casos duvidosos e controvertidos, a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O reconhecimento prima facie da excludente implicaria usurpação dessa competência constitucional. 8. A ausência do laudo de necrópsia não obsta a pronúncia. O afastamento definitivo do perito responsável, que reteve consigo os rascunhos e fotografias da necrópsia, configura entrave administrativo excepcional alheio à vontade das partes, autorizando a demonstração da materialidade por outros meios de prova, nos termos do CPP, art. 167. 9. A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência que registra o óbito no local, pelos depoimentos judiciais e harmônicos de três testemunhas e pela confissão extrajudicial do Acusado, que assumiu expressamente ter desferido os golpes de faca na região abdominal da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Sentença de pronúncia mantida. Teses de julgamento: “1. A legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando demonstrada de forma incontestável; em caso de dúvida, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. 2. A ausência do laudo de necrópsia não impede a pronúncia quando decorrente de circunstância excepcional alheia à inércia da acusação, desde que a materialidade seja suficientemente demonstrada por prova testemunhal e documental idônea. 3. Na fase de pronúncia, a confissão extrajudicial do acusado, corroborada por depoimentos testemunhais e por boletim de ocorrência que atesta o óbito, é suficiente para comprovar a materialidade delitiva e os indícios de autoria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII; CP, arts. 23, inc. II; 25; 121, caput; CPP, arts. 156; 158; 167; 413; 414; 415, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.º 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgRg no AREsp n.º 316.069/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg no HC n.º 610.575/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 22.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001104-39.2022.8.05.0248, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Recorrente JOSE WILLIAN CONCEICAO BARBOSA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora